Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor da agravada, indeferindo o pedido de citação da excutida via do aplicativo de mensagens WhatsApp, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravada ainda não fora citada na ação originária, dispondo o decisório arrostado justamente sobre a forma de sua citação, é descabida sua intimação para contrariar este agravo, inclusive porque a resolução do recurso não lhe irradiará nenhum efeito processual imediato. Tornem estes autos conclusos, portanto, para ultimação do exame da pretensão reformatória após a difusão desta decisão no órgão oficial e decurso do prazo para manifestação do agravante. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):